Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOVACAP. ACIDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré NOVACAP/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a NOVACAP, responsável principal, e o Distrito Federal, responsável subsidiário, a pagar ao autor o valor de R$8.770,00, a título de danos materiais, e de R$3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva ad causam da NOVACAP; (ii) requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a reparação pelos danos materiais e morais pleiteados, em razão de acidente sofrido pelo autor/recorrido, causado por buraco na via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos autos no 0764415-91.2024.8.07.0016, anteriormente ajuizado pelo autor em desfavor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), foi proferido acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva daquela autarquia e atribuiu expressamente à Novacap a responsabilidade pelos fatos narrados, não sendo possível rediscutir a questão. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.
5. As provas produzidas, fotos (ID 80469451), vídeos (ID 80472971 a 80472973), orçamentos para o reparo do veículo (ID 80469452, 80469453, 80469454) e o boletim de ocorrência (ID 80472970, pág. 14-20), indicam que os danos foram causados pelo buraco na pista asfáltica, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Consta, ainda, que o autor registrou reclamação na ouvidoria da empresa pública ré acerca do sinistro ocorrido em fevereiro/2024, mas somente em maio/2024 foi promovido o serviço para tapar o buraco no local (ID 80469456).
6. O nexo de causalidade entre os danos causados no veículo do autor e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, confere legitimidade ao pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$ 8.770,00 (oito mil, setecentos e setenta reais).
7. Outrossim, o autor é idoso, circunstância que potencializa os efeitos psíquicos do evento danoso, o qual causou lesão física com necessidade de sutura (ID 80469451, pág. 6) e abalo emocional, sobretudo em razão da perda abrupta do controle do automóvel, o que culminou na colisão com uma árvore, evidenciando que a situação extrapolou a esfera do tolerável e vulnerou atributos de sua personalidade, passíveis de reparação. No tocante ao valor arbitrado de R$3.000,00, revela-se razoável e proporcional, visto que guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 80472977). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.